Tribunal: STF
Processo: HC 266435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariana Rodrigues de Castro Ribeiro, em favor de Jaciana Caixeta, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1057728 /MG.
Colhe-se do ato impugnado:

“Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 14/10/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 333 do Código Penal. 
Segundo a narrativa fática, a paciente foi abordada conduzindo um veículo, no qual transportava suas duas filhas menores de idade (de 10 e 7 anos). Durante a revista, foram localizados entorpecentes sob o banco onde estava uma das crianças. Em diligências subsequentes na residência da paciente, os policiais encontraram um suposto laboratório de refino de drogas, apreendendo vultosa quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,7 kg de cocaína, além de maconha e crack), apetrechos para preparação (balanças, liquidificador industrial com resquícios) e expressiva quantia em espécie (R$ 6.966,00). 
O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. O Desembargador Relator deferiu a liminar para substituir a preventiva pela domiciliar. Contudo, no julgamento do mérito, o Tribunal a quo, por maioria, denegou a ordem, revogando a medida liminar e determinando a expedição de mandado de prisão. 
No presente writ, a impetrante sustenta, em síntese, que a paciente preenche os requisitos objetivos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do HC coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal para a concessão da prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos e não ter cometido crime mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra os descendentes. 
Alega que a conversão da custódia em domiciliar é imprescindível, visto que o genitor das crianças também se encontra preso e os avós maternos são idosos, hipossuficientes e portadores de doenças graves, não possuindo condições físicas ou financeiras de cuidar das netas. 
Aduz constrangimento ilegal na exigência de requisitos subjetivos não previstos em lei. 
Argumenta, ainda, a ausência de estabelecimento prisional feminino adequado na comarca, bem como a presença de condições pessoais favoráveis, destacando ser a custodiada primária, portadora de bons antecedentes e com residência fixa, o que tornaria a medida extrema desproporcional. 
Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão ou a expedição de contramandado. No mérito, pleiteia o restabelecimento definitivo da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.” (eDOC 20)

O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (eDOC 20). O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.
Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera alegação de que a paciente faz jus à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
Aduz que “a Paciente descobriu estar novamente grávida, com poucas semanas de gestação.” (p.4)
Alega, ainda, que “a) a paciente é mãe de duas crianças de 7 e 10 anos, bem como está grávida; b) o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça; c) não foi cometido contra descendentes; d) é primária, com bons antecedentes; e) possui residência fixa; f) cumpriu integralmente a prisão domiciliar anteriormente deferida, sem qualquer descumprimento.” (p. 6)
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.

 Verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que não conheceu do habeas corpus ali impetrado. A impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tal entendimentos pode ser flexibilizado, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:

“Em primeiro lugar, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva e o acórdão que a manteve apresentaram fundamentação idônea, apoiada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado. Por oportuno, confira-se excerto do decreto prisional proferido pelo Juízo de primeiro grau (fl. 250): 
Com relação a necessidade da prisão cautelar, verifica-se pelas FAC's e CAC's juntadas aos autos, que a autuada não ostenta outras passagens policiais, sendo tecnicamente primária. Por outro lado, em que pese a existência de condições pessoais favoráveis, verifica-se indícios de materialidade e autoria delitivas em relação a flagranteada, bem como houve a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (mais de 1,5 quilogramas de cocaína e 60 gramas de maconha), parte delas diretamente na posse da autuada, bem como em uma residência utilizada pela autuada na cidade de Patrocínio/MG, local onde foram localizados instrumentos para fins de preparo e armazenagens de drogas, como plástico filme, balanças de precisão, instrumentos cortantes com resquícios de drogas, constando-se dos autos elementos indicativos de que a autuada passou a ser a responsável pela distribuição de drogas na cidade de Patrocínio após a prisão da pessoa de Iluar Gaspar, sendo inclusive apreendida na residência documentos em nome de Iluar, um cheque, bem como o veículo que estava na posse da autuada com registro de comunicação de venda em favor da pessoa de Iluar, o que evidencia os vínculos mantidos pela autuada com Iluar e indicam que a autuada é a pessoa responsável pela continuidade da venda ilícita de entorpecentes, o que evidencia o perigo concreto para a garantia da ordem pública em caso de liberação da autuada. Registra-se, ainda, que a autuada encontrava-se transportando drogas na presença de suas duas filhas menores, tendo ainda durante a ação policial oferecido vantagem indevida a funcionário público para omitir a prática de ato de oficio, incorrendo no disposto do art. 333 do CP (crime de corrupção ativa), fatos esses que acentuam a gravidade da conduta da autuada e justifica, neste momento, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da autuada, não sendo o caso de imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta da prática delitiva e do modus operandi adotado pela autuada e da vasta quantidade de substância entorpecente apreendida. 
Tais circunstâncias evidenciam periculosidade concreta, fundamento suficiente para justificar a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por consequência, a gravidade concreta do delito demonstra a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para o caso em tela. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 996.567/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025. 
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). 
Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, melhor sorte não assiste à Defesa. 
O ordenamento jurídico pátrio, notadamente após a inserção do art. 318-A no Código de Processo Penal e o julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Tal medida visa resguardar o melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição Federal. 
Entretanto, o direito à prisão domiciliar não é absoluto, comportando exceções em "situações excepcionalíssimas", as quais devem ser devidamente fundamentadas, conforme ressalvado no próprio precedente da Suprema Corte. 
No caso concreto, o Tribunal de origem destacou circunstâncias que se amoldam a essa exceção. Ficou consignado que a acusada foi abordada com as crianças no veículo onde os entorpecentes estavam ocultos. Além disso, a residência da paciente funcionaria como um laboratório de preparo de entorpecentes. 
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a presença dos filhos durante a prática delitiva ou a transformação do lar em ponto de tráfico constituem situações excepcionalíssimas que autorizam a negativa da prisão domiciliar, afastando a incidência do art. 318-A do CPP.
[...]
Por fim, no que concerne à alegação de ausência de estabelecimento prisional feminino adequado na comarca de origem, verifica-se que tal matéria não foi objeto de análise e deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. 
O exame dessa tese diretamente por esta Corte Superior, sem o prévio pronunciamento das instâncias ordinárias, configuraria indevida supressão de instância, o que não se admite” (eDOC. 20)

Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 
III. Razões de decidir 
3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 
4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 
5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 
6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso a que se nega provimento.”
(HC 249163 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.4.2025);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido.” (HC 208611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022);
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente